Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-28.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004896-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VIVIAN SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.992.911-17 (APELADO), ANA LUIZA DA SILVA - CPF: 292.720.331-87 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA LUIZA DA SILVA - CPF: 292.720.331-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – NOTÍCIA DE ILÍCITOS PERPETRADOS CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – 1. PLEITO DE INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 11.340/2006 E CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES – VIABILIDADE – INDICATIVOS DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MÃE EM RELAÇÃO À FILHA, SUPOSTA AGRESSORA – 2. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DICÇÃO DO ART. 77 DO RITJMT – RECURSO PROVIDO.

1.

Cediço que a Lei n.º 11.340/2006 não faz ressalva ou exigência quanto ao sujeito ativo, que não precisa, necessariamente, ser do sexo masculino, é medida de rigor autorizar a incidência de medidas protetivas de urgência em benefício da ofendida, atento às disposições da mencionada lei especial e dadas as peculiaridades do caso concreto, evidenciando que a violência em tese suportada pela vítima ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, cuja maior vulnerabilidade decorre de seu gênero.

2.

Descabido o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o d. juízo
a quo
já reconheceu tal benesse em prol da apelante e o presente feito é isento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ANA LUIZA DA SILVA

APELADA

VIVIAN SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela requerente
ANA LUIZA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do procedimento criminal n.º 1004896-28.2021.8.11.0042 – cód. 12262813, no bojo da qual o d. magistrado de piso
indeferiu o pleito de aplicação de medidas protetivas de urgência
previstas na Lei n.º 11.340/2006, formulado em favor da ora apelante contra a sua filha
Vivian Silva Oliveira
,
com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c. art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais vistas sob o ID 106298992, a i. Defensoria Pública pleiteia a reforma do ato decisório, para que
sejam acolhidas as providências previstas nos art. 22 e 23 da Lei Maria da Penha
, forte no argumento de que não é requisito essencial à incidência da legislação extravagante que o agente seja do sexo masculino, mas apenas que haja algum tipo de agressão praticada no âmbito doméstico, familiar ou das relações de afetividade
contra a mulher
, tal como se dá na hipótese.

Igualmente, são pleiteados os
benefícios da Justiça
Gratuita
.

Intimada pessoalmente, a parte requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, a teor da certidão de ID 106299452 - Pág. 1.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer encontradiço no ID 111315962, opinando pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ANA LUIZA DA SILVA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 30/03/2021, nesta Capital, a ora apelante
ANA LUIZA DA SILVA
compareceu à repartição policial e, após comunicar os ilícitos de lesão corporal, ameaça e injúria (ID 106298976), supostamente perpetrados por sua filha
Vivian Silva Oliveira
,
formulou pedido de aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006 contra esta última (ID 106298981)
.

Depois de encaminhado o expediente cautelar para manifestação do Ministério Público, a autoridade judiciária acolheu os termos da manifestação ministerial e
indeferiu as providências protetivas
pleiteadas, entendendo, em linhas gerais, que as hipóteses de incidência da Lei n.º 11.340/2006 devem envolver violência baseada no gênero, o que não ocorreria
in casu
, já que as acusações do caso concreto são imputadas à pessoa do sexo feminino e que não possui relação homoafetiva com a ofendida, porquanto é sua filha.

Nesse cenário se insurge irresignada a i. Defensoria Pública, representando os interesses da ofendida.

1.

Do pleito de concessão das medidas protetivas de urgência:

No que pertine às disposições da Lei n.º 11.340/2006, é cediço que tal norma se apresenta no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de
coibir e combater todas as formas de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, criando diversos instrumentos de prevenção e proteção para amparar mulheres inseridas em situação de vulnerabilidade por razões inerentes ao gênero feminino.

E, nos termos preconizados no artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer
ação ou omissão baseada no gênero
que lhe
sujeite a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral
, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Contudo, passados quase 16 (dezesseis) anos da promulgação da lei, muito se discute acerca da sua abrangência, uma vez que uma aplicação errônea poderia, a pretexto de corrigir distorções materiais, levar a tratamento privilegiado ou desigual a mulher naquelas situações em que ela está em patamar de igualdade com o homem ou quando não se cogita da prática de ilícitos motivados, sobretudo, na condição feminina da vítima.

Quaisquer que sejam as dúvidas, tem-se como balizas interpretativas os fins sociais a que a lei especial em questão se destina, especialmente,
as condições peculiares da mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar
.

Dito isso, jungindo as previsões tratadas no art. 5º da mencionada lei aos argumentos esposados pelo d. juízo
a quo
, vejo que
tem razão a i. defesa
, porquanto evidenciada a
aparente vulnerabilidade da ora apelante
diante das situações descritas por ela à autoridade policial.

No tocante à aludida vulnerabilidade, é imprescindível que a ação tenha lugar na relação de
dominação da mulher pelo sujeito ativo
, seja ele homem ou mulher, que lhe impõe uma condição de inferioridade e subjugação; e já neste aspecto, permite-se a pronta conclusão de que, o simples fato do agente ativo ser também do sexo feminino não afasta inexoravelmente a incidência da legislação especial, uma vez que tem como foco as atribuições da vítima e o contexto da violência por ela sofrida.

Nesse sentido, há farta jurisprudência adotando o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - INCIDÊNCIA DE SUAS DISPOSIÇÕES NA RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO CASO CONCRETO - INVIABILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006, é possível a caracterização de violência doméstica e familiar nas relações entre filhas e mãe, desde que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente" (HC 277.561/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014).
Existe relação de intimidade e afeto na hipótese em que uma briga familiar é aparentemente o motivo que subjaz à noticiada ameaça realizada por filha contra sua mãe. [...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0384.18.003926-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021) – destaquei.

In casu
, o quadro fático que ensejou a instauração do feito cautelar correlato ao presente apelo sinaliza que, no dia 30/03/2021, a ofendida, ora apelante, compareceu à Delegacia e manifestou interesse em requerer medidas protetivas em desfavor de sua filha, face à ocorrência de
agressões, injúria e ameaça perpetradas por ela
,
cometidas no interior da residência na qual coabitam
, constando a seguinte narrativa no boletim de ocorrência:

“Narra a comunicante que a suspeita, sra. Vivian Silva Oliveira, é sua filha.
A vítima relata histórico de agressão.
Na data do fato,
a suspeita chegou na casa da vítima, gritando com a comunicante.
Quando a vítima se levantou, Vivian pegou a comunicante pelo braço, jogando ao chão e causando lesão corporal. Posteriormente, a comunicante foi enforcada. A vítima foi xingada de "biscate, prostituta, velha vagabunda, você Não vale nada, você vai para o inferno". A comunicante relata que foi ameaçada de morte por Vivian.” sic
ID 106298976 - Pág. 3.

Muito embora a violência narrada tenha sido,
a priori
, cometida por uma mulher contra outra, não se negligencia que ocorreram, em tese, no âmbito familiar [mãe e filha], especificamente no
recôndito do lar da vítima
, o qual ela cede e compartilha com a increpada, sua filha; e
o contexto apresentado evidencia histórico de violência
, sendo crível a gratuidade dos ilícitos supostamente perpetrados pela apelada, aparentemente decorrentes
do equivocado entendimento de poderio ou superioridade em relação à ofendida, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação
,
ex vi
STJ – RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019
.

Por sinal, não bastasse a condição declarada
pela ofendida de sua
vulnerabilidade mental
(ID 106298977 - Pág. 6), há também a
diferença de idade entre as partes
, certo que a apelada contava aproximadamente com 36 (trinta e seis) anos por ocasião dos fatos, sendo ponderado, em contrapartida a
condição de idosa da vítima

ANA LUIZA DA SILVA
, com 61 (sessenta e um) anos, cuja debilidade é ressaltada em suas declarações, dando conta do cenário dos alegados ilícitos:

“[...] por volta das 08:30h
, a vítima estava lavando roupa quando a suspeita começou a dizer "LAVA ESSA ROUPA DIREITO
"; QUE, a declarante respondeu que estava bem limpo; QUE, nesse momento a suspeita se alterou e foi em direção a vítima e começou a xinga-la de "SUA BISCATE, PROSTITUTA, VELHA VAGABUNDA, VOCÊ NÃO VALE NADA"; QUE, ainda agrediu fisicamente pegando a vítima pelo braço e
a jogou no chão e começou a enforca-la
; QUE, segundo a declarante seu braço ficou cortado e com hematomas; QUE, ressalta a vítima que a agressora já ameaçou, dizendo "EU VOU ACABAR COM SUA VIDA";
QUE, a vítima deseja medidas protetivas, para que a suspeita saia de sua residência;
Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo(a) autor(a) ou seja, de que forma o autor agrediu a vítima e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele, ela respondeu QUE:
usou força muscular
; [...].” sic
ID 106298979 - Pág. 2 – destaquei.

Todas essas circunstâncias
não foram ilididas pelo fato da ofendida ser mãe da apelada
, e as peculiaridades apontadas alhures chancelam a possibilidade de concessão dos benefícios protetivos tratados na Lei n.º 11.343/2006 ao caso concreto diante das
evidências de vulnerabilidade da ofendida
, ao que tudo indica,
caracterizada por sua fácil submissão à requerida
.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado deste sodalício:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - VARA ESPECIALIZADA DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A
MULHER
E 10ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DO JULGAMENTO DE CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – LESÃO CORPORAL E INJÚRIA PERPETRADOS POR MADRASTA CONTRA A ENTEADA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA
MULHER
- PROCEDÊNCIA - CRIME PERPETRADO EM RAZÃO DE POSSÍVEL SUJEIÇÃO DA VÍTIMA AO PODER DE AUTORIDADE E DE INTIMIDADE
DOMÉSTICA
E FAMILIAR - VÍTIMA E AGRESSORA DO SEXO FEMININO –REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 2º DA LEI N.º 11.340/2006 – VÍTIMA E AGRESSORA ADULTAS – IRRELEVÂNCIA – CONFLITO PROCEDENTE - DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
O leit motiv da proteção conferida pela Lei n.º 11.340/2006 sempre foi o combate à
violência
praticada contra
mulher
no contexto da relação de poder e de submissão a ela imposto em razão do
gênero
, praticada por homem ou por outra
mulher
, contra a vítima do sexo feminino em situação de vulnerabilidade,
de modo que
o simples fato da agressora e vítima serem adultas e do sexo feminino, por si só não retira da ofendida a condição de vulnerabilidade e hipossuficiência,
mormente quando os fatos supostamente ocorreram na relação
doméstica
e familiar, na casa da agressora, e inclusive foram presenciados pelo genitor da ofendida. Conflito procedente.”
(TJMT – N.U 1004784-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) – destaquei.

Diante de tais circunstâncias, mister destacar que a palavra da vítima assume relevo especial, uma vez que, nos crimes de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas, sem testemunhas, por ser a principal senão a única prova de que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro e coerente, deve, sem dúvida, ser considerado pelo julgador.

A par disso, ressalto que, conquanto o depoimento de
ANA LUIZA DA SILVA

tenha sido o único elemento informativo acostado aos autos e, ainda, que o pleito pela aplicação das medidas protetivas tenha sido formulado em 30.03.2021, há indícios suficientes da prática delitiva e é certa a contemporaneidade da medida, notadamente no que tange ao
afastamento do lar
e à
restrição de manter contato e se aproximar da ofendida ou de sua residência
, face o
temor revelado pela vítima de que sua filha possa continuar a ofender sua integridade
, ou até mesmo
consumar as promessas de mal injusto contra sua vida
, máxime a ordem crescente da subjugação no episódio violento vivenciado pela requerente, e atribuído à apelada.

Alia-se, ainda, a necessidade e adequação da medida, porquanto, vivenciando ainda tempos de pandemia provocada pelo coronavírus e suas contínuas variantes, a segurança que se espera do lar, ainda mais para a vítima enquanto integrante de grupo de risco, dada sua idade, representa circunstância a ser ponderada e primada na hipótese dos autos.

Em arremate, destaco que, tornando-se desnecessárias após o
prazo de 06 (seis) meses
, compreendido como razoável por este juízo, ou diante da superveniência de fato novo, é possível a formulação de requerimento da ofendida para que o Juízo as revogue, por meio da competente decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima.

2.

Da justiça gratuita vindicada:

Por fim, cumpre reconhecer que a apelante
carece de interesse recursal
quanto ao
pedido de gratuidade de justiça e/ou isenção ou suspensão do pagamento das custas e das despesas processuais
,

porquanto no bojo da própria decisão impugnada foram garantidos a ela os benefícios da Justiça Gratuita (ID 106298985 - Pág. 4) no que concerne às custas processuais; ao que se agrega a certeza de que o presente feito é isento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto por
ANA LUIZA DA SILVA
, para reformar a decisão de primeiro grau e
impor
em desfavor de

VIVIAN SILVA OLIVEIRA
as medidas protetivas de urgência previstas no
art. 22, inc. II e inc. III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Lei n.
º
11.340/2006
,
pelo
prazo inicial de
06 (seis) meses
, cuja necessidade deve ser reavaliada posteriormente pelo d. juízo
a quo
.

Delego ao
d. Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT a incumbência de
notificar a vítima e intimar a requerida
Vivian Silva Oliveira
das providências acautelatórias impostas, inclusive da possibilidade de ser presa preventivamente acaso as descumpra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022